Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 1o JEC de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar inexistente a contratação de cartão de crédito e de seus débitos, bem como para determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais, o recorrente requer o acolhimento do efeito suspensivo e, no mérito, defende o acatamento do pedido para reformar a sentença sob a alegação de decisão "ultra petita", uma vez que o valor concedido a título de danos morais ultrapassou o montante pedido na inicial. Alega que o valor da indenização está em dissonância com os julgados deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.
2. Efeito suspensivo. A regra nos Juizados Especiais é de que os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos art. 43 da Lei no 9.099/95, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, o que não restou demonstrado no caso. Não comprovada situação que excepcione a regra geral, é incabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Efeito suspensivo negado.
3. Como bem assentado pelo sentenciante, as provas dos autos demonstram que a negativação realizada se refere ao cartão cuja existência do contrato não foi comprovada pelo réu, que detinha o ônus da prova. Nesse aspecto, é devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. Configura sentença ultra petita o provimento jurisdicional que confere ao autor condenação superior ao valor pedido na inicial. A autora pleiteou a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 2.130,00, ao passo que a sentença concedeu R$ 3.000,00. Assim, constituiu-se a sentença em error in procedendo, decorrente de julgamento ultra petita, de modo a ser necessária a declaração de sua nulidade, neste ponto, em atenção ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), ensejando o decote do valor excedente.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação de R$ 3.000,00 para R$ 2.130,00, valor constante do pedido inicial. Demais termos mantidos. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.